Tribunal: TJES
Processo: 5013954-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013954-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013954-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 506 DO STF. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONSUMO PESSOAL NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDENTE.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Joscimar Pereira dos Santos em face de condenação com trânsito em julgado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, todos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

2. A defesa suscita a nulidade da condenação ao argumento de que a sentença foi fundamentada em testemunhos de “ouvir dizer” em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Ainda, pleiteia a aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a alegada contrariedade do édito condenatório ao art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal em razão de depoimentos prestados por agentes públicos; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, a fim de desclassificar o crime de tráfico de drogas praticado pelo requerente para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. O manejo da revisão, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a comprovação de uma das hipóteses de cabimento constantes no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou que, após a sentença, foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

6. A revisão criminal não constitui instrumento para o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória e neste Tribunal, principalmente quando já foram oportunamente analisadas na ação penal, como é o caso dos autos.

7. Não se verifica a hipótese de testemunho de “ouvir dizer”, o qual se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, quando os agentes penitenciários ouvidos sob o crivo do contraditório judicial foram claros e contundentes ao afirmar que realizaram procedimento na cela onde o acusado estava custodiado após outro agente público, que exercia as atividades na muralha da unidade prisional, ouvir os presos da referida cela gritarem “tem de 50 e tem de 100”. Ainda, foram os depoimentos uníssonos quanto à apreensão e a confissão da propriedade dos entorpecentes pelo acusado no momento da apreensão, consubstanciados em 04 (quatro) buchas de maconha, com massa total de 20,2 gramas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais e outros agentes da segurança pública, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Nessa perspectiva, o requerente, ao não infirmá-los por qualquer outra prova, não demonstra que a sentença foi fundamentada em elemento probatório inidôneo com violação à lei penal.

9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 506, estabeleceu que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas. Cuida-se, no entanto, de presunção relativa que permite a caracterização do delito de tráfico de drogas quando presentes elementos indicativos de mercancia, o que ocorreu no presente caso, em que há prova testemunhal e outros elementos que afastam a aplicação da referida tese, como a apreensão de anotações de telefones e de contabilidade da mercancia dos entorpecentes, conforme bem consignou o acórdão proferido por esta Câmara Criminal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. Improcede a revisão criminal a contrariedade ao art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o édito condenatório foi proferido em consonância com a lei penal e não está maculado por qualquer erro de julgamento. 2. O Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao presente caso por estarem presentes elementos que demonstram a mercancia, como a prova testemunhal acerca da venda dos entorpecentes e a apreensão de anotações de telefones e de contabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS,
em face de condenação com trânsito em julgado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Na presente revisão criminal, a defesa suscita a nulidade da condenação ao argumento de que a sentença foi fundamentada em testemunhos de “ouvir dizer” em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, pleiteia a aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Em parecer de id. 15863382, a Subprocuradora-Geral de Justiça Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013954-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOSCIMAR PEREIRA DOS SANTOS,
em face de condenação com trânsito em julgado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Na presente revisão criminal, a defesa suscita a nulidade da condenação ao argumento de que a sentença foi fundamentada em testemunhos de “ouvir dizer” em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ainda, pleiteia a aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Sabe-se que o manejo da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a comprovação de uma das hipóteses de cabimento constantes no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou que, após a sentença, foram descobertas novas provas de inocência do condenado, ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consignado, a controvérsia inicial reside na suposta nulidade do édito condenatório por fundamentar-se em testemunhos de “ouvir dizer”, pois, segundo aduz o requerente, os agentes penitenciários não presenciaram o acusado oferecendo entorpecentes na unidade prisional PSMA II, já que tiveram ciência dos fatos após o relato de um terceiro agente penitenciário.

Ocorre que a revisão criminal não constitui instrumento para o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória e por este Tribunal, principalmente quando já foram oportunamente analisadas na ação penal, como é o caso dos autos.

De todo modo, consigno que não verifico no presente caso a hipótese de testemunho de “ouvir dizer”, o qual se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos.

Isso, porque, os agentes penitenciários, ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, foram claros e contundentes ao afirmar que realizaram procedimento na cela onde o acusado estava custodiado após outro agente público, que exercia as atividades na muralha da unidade prisional, ouvir o acusado e os demais presos da referida cela gritarem “tem de 50 e tem de 100”.

Além disso, foram os depoimentos uníssonos quanto à apreensão e a confissão da propriedade dos entorpecentes pelo acusado, consubstanciados em 04 (quatro) buchas de maconha, com massa total de 20,2 gramas, bem como sobre o encontro de outros elementos típicos de mercancia, como anotações de telefones e de contabilidade do tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, os depoimentos de policiais e outros agentes da segurança pública, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Nessa perspectiva, o requerente, ao não infirmá-los por qualquer outra prova, não demonstra que a sentença foi fundamentada em elemento probatório inidôneo com violação à lei penal.

Nessa senda, não verifico a alegada contrariedade ao art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o édito condenatório foi proferido em consonância com a lei penal e não está maculado por qualquer erro de julgamento.

Em continuidade, consubstancia-se a segunda controvérsia na possibilidade de aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal para desclassificar o crime de tráfico de drogas pelo qual o requerente foi condenado para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, destaco que compartilho da posição segundo a qual a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Não é a hipótese, contudo, do julgamento do Tema nº 506 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou descriminalizado o porte de pequenas quantidades de maconha para consumo pessoal.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas.

Cuida-se, no entanto, de presunção relativa que permite a caracterização do delito de tráfico de drogas quando presentes elementos indicativos de mercancia, o que ocorreu no presente caso, em que há prova testemunhal e outros elementos que afastam a aplicação da referida tese.

Além dos entorpecentes, foram apreendidas anotações de telefones e de contabilidade da mercancia em evidente confirmação do tráfico observado pelos agentes penitenciários ao escutar o acusado gritando “tem de 50 e tem de 100”.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, para desclassificar o crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, entendo que restou comprovada a hipossuficiência da parte, portando, defiro os benefícios pleiteados.

Forte nesses fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.